Tribunal: TJES
Processo: 5024024-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024024-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSANIA MARIA VILA LOBOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5024024-96.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSANIA MARIA VILA LOBOS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação onde a autora
a
firma a ser proprietária de imóvel localizado na rua Pascoal Delmaestro, Jardim Camburi e usuária dos serviços fornecidos pela Requerida, instalação nº 63790, e que no dia 28/02/2024, por volta das 21:00, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica pela empresa ré, a qual somente retornou na noite do dia seguinte (29/02/2024). Aduz ainda que entre os dias 01/03/2024 a 04/03/2024 ocorreram oscilações e quedas de energia, e por “(...) medo de queimar seus eletrodomésticos, foi obrigado a deixá-los por grande tempo desligados”. Que em razão do ocorrido perdeu os alimentos que estavam em sua geladeira. Diante disso pleiteia a reparação por danos materiais e morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
ACOLHO em parte
, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A. a pagar a ROSANIA MARIA VILA LOBOS, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.
”

Em sede recursal, a empresa alega legalidade da interrupção e inexistência de danos morais indenizáveis.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço da EDP, pois o argumento que cair uma árvore não retira a responsabilidade objetiva da concessionara.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando
cito trecho:
Assim, ainda que o fio tenha se rompido em razão da queda de um galho de árvore, tal circunstância, não é capaz de infirmar a responsabilidade da ré, na medida em que se assim ocorreu certamente houve falha nos cuidados com a conservação e na poda de árvores próximas aos fios.
A queda de galhos de árvores nas proximidades dos fios da rede elétrica, bem como a sobrecarga na rede são fatos que estão insertos na atividade da concessionária ré, isto é, ligado aos riscos do empreendimento, submetendo-se, pois, à noção geral de vício ou defeito na prestação do serviço. Ainda, diferente do sustentado pela empresa ré, aplica-se ao caso o prazo de 04 horas previsto no art. art. 362, II da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, “para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana”. Dessa forma, é evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), a ensejar a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC. Não houve mero aborrecimento, especialmente pelo fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço essencial ao dia-a-dia de todos os cidadãos, sendo cabível indenização por danos, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. Quanto os valores pleiteados a título de danos materiais, entendo que não merece prosperar, pois de acordo com os arts. 402 e 403 do CC, os danos materiais não podem ser presumidos, devem ser efetivamente provados, o que não ocorreu nos autos. Embora seja crível o perecimento dos alimentos guardados na geladeira e freezer da residência autoral em razão da prolongada interrupção de energia, os documentos trazidos no ID 44892472, são insuficientes para comprovar o prejuízo, vez que conforme petição de ID 51779233 e confirmado pela autora em depoimento, ID 52013725, tais imagens se tratam de meras ilustrações. Assim, rejeito o pleito autoral nesse ponto. Quanto aos danos morais, entendo que merece acolhimento. Não houve mero aborrecimento, especialmente pelo fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço essencial ao dia-a-dia de todos os cidadãos, sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. Considerando que a interrupção teve início no dia 28/02/2024 e somente teve o fornecimento totalmente regularizado em 04/03/2024, ficando a parte autora com o fornecimento de energia prejudicado nesses dias, tendo experimentado todos os incômodos decorrentes de não poder utilizar seus equipamentos eletrodomésticos, em especial chuveiro elétrico e geladeira para acondicionar alimentos, não restando dúvidas de que sofreu abalos que ultrapassam o mero aborrecimento. Ademais, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de evitar que a mesma conduta reprovável seja repetida pela concessionária, bem como decorre diretamente do ato ilícito, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica dos autores, de difícil comprovação. Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”

A jurisprudência, confirma o entendimento, sobre a responsabilidade objetiva e a falta de manutenção da rede de energia para assim evitar a paralisação do fornecimento do serviço por queda de árvores:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA . QUEDA DE ÁRVORE SOBRE A REDE ELÉTRICA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO . DESPROVIMENTO. I - Caso em exame Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica à parte autora, causada pela queda de árvore sobre a rede elétrica. II - Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a queda de árvore sobre a rede elétrica caracteriza fortuito externo, afastando a responsabilidade da concessionária; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela apelante; (iii) se está configurado o dano moral; e (iv) se o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 é excessivo . III - Razões de decidir A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo em casos de culpa exclusiva do consumidor, de terceiros ou de fortuito externo. A queda de árvore sobre a rede elétrica não configura fortuito externo, pois integra o risco inerente à atividade da concessionária, que deve adotar medidas preventivas para evitar tais eventos. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a previsibilidade do evento. A ausência de comprovação de medidas preventivas adequadas caracteriza falha na prestação do serviço, estabelecendo o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano sofrido pela parte autora . O dano moral está configurado pela interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com impacto sobre as atividades religiosas e a imagem da parte autora. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa. IV - Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "A queda de árvore sobre a rede elétrica, por integrar o risco inerente à atividade da concessionária, não configura fortuito externo. A responsabilidade da concessionária por interrupção no fornecimento de energia elétrica, em tal hipótese, é objetiva, sendo devido o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço.". (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010934820208080050, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR QUEDA DE ÁRVORE. DESCASO DA CONCESSIONÁRIA PARA RELIGAÇÃO URGENTE . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE EFICIÊNCIA COMPROMETIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. 1) Consumidor que teve a interrupção da energia elétrica por rompimento da fiação externa decorrente de queda de árvore não recebeu atendimento da concessionária para o restabelecimento do serviço pelo serviço técnico em tempo razoável. 2) É presumível o nexo de causa e efeito entre a pressuposta falta de fiscalização da rede elétrica e os danos sobrevindos, caracterizado, deste modo, a defeito na prestação dos serviços. (TJ-SP - APL: 00068696320128260323 SP 0006869-63 .2012.8.26.0323, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 08/11/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2016)

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro:

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

X – geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica
e de gás;

Para a Lei 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve), a definição de tal questão está assim disposta:
“Os serviços ou atividades essenciais, são aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.
O mesmo diploma legal ainda enumera os serviços considerados como essenciais, em suas palavras:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e
distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;

A respeito da mencionada Lei, afirma Rizzato Nunes que:
“nenhum desses serviços pode ser interrompido. O Código de Defesa do Consumidor é claro, taxativo e não abre exceção: os serviços essenciais são contínuos. E diga-se sem esforço essa garantia decorre do texto constitucional
” (NUNES, 2009, p. 108).

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima,
com a falta de energia em sua residência
.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto, C
ONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)